Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-88.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000562-88.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALCANTARA LIMA - CPF: 033.599.769-40 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1000562-88.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Marcelo Aparecido Alcantara Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, e manteve a sentença que condenou o Embargante ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da manutenção do protesto após o pagamento da dívida.

O Embargante alega que houve contradição na decisão, pois fundamenta que o dever de solicitar o cancelamento do protesto é do devedor, no entanto, manteve a sentença que condenou o Estado. Assevera que quando houve a quitação do débito o acordo de comunicação entre o Estado e os Cartórios ainda não era vigente.

Ao final requer o acolhimento e provimento integral dos presentes embargos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, e reformar a sentença que o condenou a indenização por dano moral.

O Embargado apresentou contrarrazões conforme petição de ID 92035495.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com relação a contradição apontada, constou o seguinte no voto embargado:

Pois bem, no tocante à responsabilidade da baixa de protesto de título devido, segundo a lei Nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, artigo 26, § 1º e 2º, o procedimento de cancelamento de protesto é de qualquer dos interessados, portanto, a responsabilidade é do inadimplente. Ou seja, cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório, com o pagamento dos emolumentos.

No caso de dívida ativa, a Procuradoria Geral, por meio de um convenio com o Instituto de Protesto, envia de forma eletrônica a autorização para cancelamento do protesto direto ao cartório competente, bastando o devedor comparecer ao cartório e efetuar o pagamento dos emolumentos e solicitar o cancelamento.

A referida informação consta inclusive no site do Governo do Estado de Mato Grosso (
http://www.mt.gov.br/-/8167728-servico-prestado-por-cartorio-de-protesto-na-pge-agrada-contribuintes
),
in verbis:

Procedimentos

Quando o cidadão não paga impostos de competência do estado, a Procuradoria-Geral inscreve na dívida ativa e emite as respectivas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que são encaminhadas aos cartórios para protesto. Por meio do convênio com o Instituto de Protesto, os envios são realizados de forma eletrônica para todos os 79 cartórios da especialidade no estado.

Os tabelionatos, por sua vez, fazem a intimação dos devedores para quitarem ou se manifestarem em três dias úteis, conforme determina a Lei 9.492/97. Caso não haja o pagamento, a CDA é protestada e o registro desse protesto passa a constar na Central Nacional de Protesto (CNP).

Ocorrendo a quitação da dívida com o Estado, a PGE-MT emite a autorização para o cancelamento do protesto direto no sistema do IEPTB-MT. Essa autorização substituiu a carta de anuência que é emitida pelo credor quando a tramitação é feita em papel.

Pagos os emolumentos devidos, o cancelamento do protesto é feito em até cinco dias úteis sem a necessidade do contribuinte se deslocar até o cartório de origem. ( Com Assessoria IEPTB-MT)

No caso dos autos, o autor afirma que procurou o cartório de Marcelândia, onde o título estava protestado, e por sua vez, foi informado pela tabeliã que não havia qualquer comunicação de pagamento do débito, e sem a comunicação não havia como proceder o cancelamento.

Em que pese a alegação do Estado de que a responsabilidade de providenciar a baixa é do devedor, em momento algum comprovou que houve o envio da comunicação de pagamento ao cartório para possibilitar ao devedor efetuar o pagamento das custas da baixa do protesto.

Com relação a alegação de que o termo celebrado com os Cartórios foi posterior ao pagamento da dívida, esta não merece acolhimento, pois da análise dos documentos digitalizados pelo Embargante, trata-se de TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA TROCA DE ARQUIVO ELETRONICO CELEBRADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2013 ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO-PGE/MT E O INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MATO GROSSO-IEPTB/MT, o que demonstra que o acordo de comunicação entre Estado e Cartórios é muito anterior ao pagamento da dívida (janeiro/2019), e em 08/10/2019, somente houve acrescimento de algumas cláusulas que não mencionam sobre a responsabilidade de baixa do protesto.

Ademais, consta no contrato celebrado em 30/12/2013, o seguinte:

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021